Tribunal: TJMT
Processo: 1002353-81.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002353-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Competência, Competência da Justiça Federal]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE BORDIN TRELLES - CPF: 613.239.770-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANO FERNANDES DA SILVA - CPF: 571.343.911-91 (ADVOGADO), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO), ANDRE BORDIN TRELLES - CPF: 613.239.770-15 (AGRAVANTE), CASSIANO FERNANDES DA SILVA - CPF: 571.343.911-91 (AGRAVADO), VENERANDA ACOSTA FERNANDES - CPF: 889.469.591-34 (AGRAVADO), CASSIANO FERNANDES DA SILVA - CPF: 571.343.911-91 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002353-81.2021.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE – LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DOS AUTORES ARREMATANTES – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRREJUDICIALIDADE EXTERNA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 313, V, “A”, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA AJUIZADA PELO DEVEDOR REQUERIDO – CONCESSÃO DA LIMINAR QUE ALCANÇA A PRESENTE AÇÃO – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM NOS TERMOS DO ARTIGO 313, V, §4º, DO CPC.

Ação anulatória de leilão extrajudicial. Decisão interlocutória de antecipação de tutela parcial, para suspender imediatamente os
efeitos do procedimento expropriatório incidente sobre o imóvel concedida por Juízo diverso. Necessidade de suspensão do feito, até a resolução daquela questão, ou até que a liminar seja cassada. Inviabilidade da permanência de decisões conflitantes entre si, emanadas de Juízos diversos. Suspensão do processo determinada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007941-89.2020.8.11.0037

APELANTE: VEREAGRO TRADING COMERCIO DE COMMODITIES LTDA

APELADO: AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
André Bordin Trelles
contra decisão que na Ação de Imissão de Posse c/c Pedido Liminar c/c Cobrança de Taxa de Ocupação movida por
Cassiano Fernandes da Silva e Veneranda Acosta Fernandes,
deferiu liminar de imissão na posse do imóvel localizado na Rua Dr. Santo Scaravelli, nº 155, casa 04, Condomínio Malibu Residence, Bairro Despraiado, CEP 78048-238, Cuiabá, com prazo de 15 dias para desocupação voluntária.

Em síntese, ressalta que propôs ação anulatória de leilão extrajudicial em trâmite na Justiça Federal MT, que pode vir a ser julgada procedente e constituiria decisão diametralmente contrária à decisão agravada.

Alega que há nítida prejudicialidade externa entre esta ação de imissão na posse e a ação anulatória, na qual se discute a nulidade da hasta pública e, consequentemente, da aquisição do imóvel pela agravada.

Aduz que a CEF na contestação apresentada deixou de comprovar a legalidade do ato e os agravados se aproveitam da situação para serem imitidos na posse do imóvel.

Sustenta frágil condição de saúde que, somada ao quadro de pandemia decorrente do COVID 19 é circunstância que merece ser sopesada a fim de que o juízo recorrido encaminhe os autos à Justiça Federal ou que seja determinada a suspensão do andamento do feito, até que seja julgada a ação anulatória.

Reclama que tão logo propôs a ação anulatória, os agravados ajuizaram a presente ação de imissão na posse, isto em fevereiro de 2020.

Requer o sobrestamento da ação originária até o Julgamento do mérito da ação anulatória.

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (ID 80451467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002353-81.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
André Bordin Trelles
contra decisão que na Ação de Imissão de Posse c/c Pedido Liminar c/c Cobrança de Taxa de Ocupação, movida por
Cassiano Fernandes da Silva e Veneranda Acosta Fernandes,
deferiu liminar de imissão na posse do imóvel
localizado na Rua Dr. Santo Scaravelli, nº 155, casa 04, Condomínio Malibu Residence, Bairro Despraiado, CEP 78048-238, Cuiabá, com prazo de 15 dias para desocupação voluntária.

No caso e exame, o autor agravante inadimpliu contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária em favor da CEF, razão pela qual a instituição financeira levou o bem a leilão extrajudicial nos dias 26 e 27 de maio de 2.014, com fundamento na L. 9514/97.

Observa-se que o procedimento de consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal ocorreu em 14-6-2018, registrado na Matrícula por meio da AV. 94.953 – Protocolo 183.148, datada de 20-06-2018.

Assim, na data de 03-12-2019, os autores agravados adquiriram o imóvel por meio de Contrato de Compra e Venda Direta firmado com a Caixa Econômica Federal e ajuizaram a presente ação em desfavor do ora agravante, antigo mutuário do bem imóvel, como se colhe da matrícula nº 94.953 (Id
29583155 - Pág. 4), a fim de serem imitidos na posse do bem.

Ocorre que sob alegação de vício no procedimento adotado para leilão, o devedor fiduciante (aqui agravante) ajuizou ação anulatória nº 1004192-57.2020.4.01.3600, em trâmite na 8ª Vara Federal Cível da SJMT, em desfavor do agente financeiro.

Em contrapartida, como já anotado, a arrematante, ora agravada, pretende imitir-se na posse do imóvel.

Ocorre que em consulta ao andamento do feito na origem, observa-se que a antecipação de tutela postulada na referida ação que tramita na Justiça Especializada foi concedida em favor do lá autor, aqui agravante, na data de 19-02-2021 (ID 53382606 – pág. 01 a 05), nos seguintes termos:

...

“O contrato em comento é regido pela Lei nº 9.514/97. No caso de dívida vencida e não paga, a propriedade do imóvel consolida-se em favor do credor fiduciário, desde que constituído em mora o devedor. Para constituição da mora, o devedor deve ser intimado para satisfazer o débito nos termos do parágrafo primeiro do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financeiro Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel. Confira-se:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

(...)

Após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, o fiduciário promoverá leilão público para alienação do imóvel:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o §7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1º Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§2º-A. Para os fins do disposto nos §§1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

No presente caso, a Caixa Econômica Federal juntou apenas a informação levada à cartório pontuando que teria feito a intimação do mutuário. No entanto, em que pese a informação, o documento (ID 242343846) não veio acompanhado da prova respectiva, mas ao contrário. Observo que o Cartório 2º Ofício Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá informou que não foi possível a intimação (ID 242343852).

Observe-se, ainda, que neste caso aplica-se o § 3º-B do art. 26, da Lei nº 9.514/97:

§ 3º-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3º-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Sendo assim, pela prova existente nos autos, verifico que não há evidência de que o autor/devedor tenha sido efetivamente intimado do procedimento expropriatório.

Por se tratar, neste momento, de juízo de cognição sumária, considero prudente a concessão de liminar para a suspender os efeitos do procedimento expropriatório decorrente do inadimplemento do contrato (id 200597872).

Atendidos, portanto, os requisitos da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano, a medida deve ser deferida.

...

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela para:

I –
DETERMINAR a imediata suspensão dos efeitos do procedimento expropriatório incidente sobre o imóvel registrado sob a matrícula 94.953, livro 2, ficha 01F;

II – DETERMINAR seja oficiado o Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá (autos 1008380- 88.20120.8.11.00412) dando ciência da presente tutela de urgência deferida, quanto à suspensão dos efeitos do procedimento expropriatório incidente sobre o imóvel;” (grifei)

Pois bem. Acerca da prejudicialidade externa, o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“o art. 265, IV, a, do CPC não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse, enquanto se discute em outro feito a anulação do ato de transferência do domínio”
(REsp 28.430-6-SP, Rel. Min. Cláudio Santos).

Na linha de pensamento do Superior Tribunal de Justiça, não se suspende a ação de imissão de posse e nem constitui questão prejudicial a ação de nulidade do título (REsp. 254458/RJ, Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS; REsp. 108746/SP, Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO.

De fato, o simples ajuizamento da ação anulatória do leilão extrajudicial não impede que o arrematante se imita na posse do imóvel e, caso sucumba na ação anulatória, restitua o bem à possuidora anterior.

Entretanto, verifica-se no caso concreto não apenas o ajuizamento de ação anulatória do leilão extrajudicial, mas também a concessão de tutela antecipada naqueles autos, para
imediata suspensão dos efeitos do procedimento expropriatório incidente sobre o imóvel registrado sob a matrícula 94.953, livro 2, ficha 01F,
até decisão em contrário.

Embora as demandas sejam em princípio independentes, na ação anulatória tratou-se incidentalmente de matéria afeita à ação de imissão e cuja resolução é imperiosa para a apreciação do recurso nestes autos.

Do exposto,
verifica-se prejudicialidade externa, oriunda da antecipação da tutela concedida na ação anulatória, porquanto o art. 313, V, “a” do Novo Código de Processo Civil, determina a suspensão do processo quando a solução da demanda depender do julgamento de questão posta em outro processo, ou seja, da resolução de questão prejudicial.

Nessas condições, necessário o sobrestamento do feito na origem, para se aguardar a resolução da questão prejudicial posta naqueles autos, seja pela simples revogação da tutela antecipada, seja pelo julgamento definitivo do
mérito por sentença, o que ocorrer primeiro, observado o prazo de um ano, nos termos do art. 265, §5º, do Código de Processo Civil, bem como o art. 313, §4º, do Novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“IMISSÃO DE POSSE. Arrematante
. Execução extrajudicial regulada no DL 70/66. Prejudicialidade externa. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Decisão interlocutória de antecipação de tutela parcial, para manter a devedora na posse do imóvel concedida por Juízo diverso. Necessidade de suspensão do feito, até a resolução daquela questão, ou até que a liminar seja cassada. Inviabilidade da permanência de decisões conflitantes entre si, emanadas de Juízos diversos. Suspensão do processo determinada.
”
(TJSP; Apelação Cível 1076488-82.2014.8.26.0100; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2016; Data de Registro: 13/04/2016)

Do cenário retratado, evidencia-se que não se pode permitir a persistência de decisões emitidas por Juízos diversos e diametralmente antagônicas entre si: nesta ação se imite a autora arrematante na posse do imóvel; naquela ação, se mantém o devedor fiduciante na posse do mesmo imóvel.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para determinar a suspensão do processo na origem, nos termos da fundamentação, por no máximo um ano, nos termos do artigo 313, V, §4º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021